Tribunal: TJDFT
Processo: 0001469-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRIBUIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificando-se que não ficou esclarecida a contribuição do representado para que o atirador alvejasse a vítima, a absolvição pela prática de conduta análoga ao tipo penal constante no art. 121, § 2o, inc. I, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido.